Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. FORMALIDADES DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em cédula de produto rural, afastando alegações de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cédula de produto rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, pressupõe a paralisação injustificada do processo por inércia do credor, o que não se verifica quando os atos processuais são retardados por diligências judiciais, como expedição e cumprimento de cartas precatórias, realização de perícia, impugnações, declínio de competência e suspensão decorrente de óbito de parte.
4. O prazo prescricional não corre durante o tempo necessário à citação, intimação ou formalidades da constrição patrimonial, desde que o credor atue nos prazos legais ou judiciais, conforme art. 921, § 4o-A, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, § 3o; art. 921, § 4o-A; art. 924, V. CC, art. 206, § 3o, inc. VIII; art. 287; art. 288. Decreto 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.214.056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 5/6/2023.